Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706944-80.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARQUES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARQUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5, 7, 211 e 297, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 33259554 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP sob no. 173.477, OAB/RJ sob no. 155.658, OAB/GO sob no. 29.174, OAB/PE sob no. 819-A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018